Tribunal: TJDFT
Processo: 0735411-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0735411-77.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: RENATO LUIS COSTA SANTOS DESPACHO Trata-se de apelação cível manejada pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença de mérito proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do presente Habeas Data proposto por RENATO LUIS COSTA SANTOS, julgou procedente o pedido da inicial para determinar ao ente distrital a exibir a documentação exibida na peça vestibular. Eis o teor do dispositivo da sentença (ID. 134958475 dos autos de origem): “(...) À vista do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a Procuradora-Chefe da Procuradoria do Contencioso em matéria de Pessoal de Segurança Pública e Estatutos Especiais – PROSEG , ou que quem lhe substitua, a fornecer acesso imediato à cópia integral dos autos suplementares relativos ao processo judicial no 20130020141472 a RENATO LUIS COSTA SANTOS, nos termos do art. 13, inciso I, da Lei 9.507/1997. Declaro resolvido o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas por força do art. 21 da Lei 9.507/1997. Em face do princípio da causalidade, condeno a parte ré no pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por equidade, nos termos do artigo 85, § 2o, §3o e 8o, do Código de Processo Civil, por entender não existir proibição de condenação em honorário na Lei 9.507/1997 e que não se aplica, por analogia, a Súmula no 512 do Supremo Tribunal Federal e a Súmula no 105 do Superior Tribunal de Justiça, conforme entendimento do e Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios ao julgar a apelação cível 07074789420208070018 , acórdão no 1358768. Remessa necessária, conforme dispõe o artigo 496 do CPC. Havendo a interposição de Apelação, bem como de recurso adesivo, proceda a Secretaria do Juízo de acordo com as determinações do art. 1.010 e §§, do CPC, remetendo-se os autos ao eg. Tribunal. Decorrido os prazos legais, após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, arquivem-se os autos. (...)” Compulsando os autos, verifico que o impetrante RENATO LUIS COSTA SANTOS ajuizou o presente Habeas Data com a finalidade de ter acesso a documentação em posse do DISTRITO FEDERAL relacionados ao processo judicial 2013.002014147-2 para fins de instruir a ação ordinária no 0757473-48.2021.8.07.0016, que tramita no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo objetivo dele é sua reclassificação e atualização na Escala Numérica do Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal. Naqueles autos, conforme consta da sentença, “foi proferido despacho no dia 30/03/2022 determinando a juntada de cópia INTEGRAL do processo de conhecimento e das razões e contrarrazões do Recurso Extraordinário no prazo: 5 dias, sendo esclarecido que tal juntada era necessária, uma vez que o acórdão, no agravo em Recurso Extraordinário, o proveu, não se sabendo, no entanto, o teor da inicial do aludido recurso (limites objetivos)” (ID. 39531658, p. 04). Ocorre que, consultando os sistemas desta Corte, o aludido processo 2013.00.2014147-2 é um Agravo de Instrumento julgado pela 5a Turma Cível desta Corte, o qual foi autuado em 13/06/2013 e transitou em julgado na data de 26/09/2013 sem a apresentação de qualquer recurso as Cortes Superiores. Como a causa de pedir envolve a exibição integral do processo de conhecimento – incluindo as razões e contrarrazões do Recurso Extraordinário (ID. 39531630, p. 02 – Petição Inicial) –, para atender a decisão judicial proferida nos autos do processo no 0757473-48.2021.8.07.0016, o pedido de exibição integral do vindicado Agravo de Instrumento não irá satisfazer o seu objetivo, o que, em princípio – e por outro fundamento –, corrobora a tese recursal de falta de interesse de agir do impetrante RENATO. Diante desta constatação, por se tratar de fundamento sobre a qual as partes não se manifestaram (art. 10 do CPC), intime-se o apelado RENATO LUIS COSTA SANTOS para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, justificar o seu interesse de agir em pleitear do DISTRITO FEDERAL a exibição da íntegra do Agravo de Instrumento no. 2013.00.2.014147-2, em razão dele não constar indícios de interposição de Recurso Extraordinário. Publique-se. Brasília/DF, 14 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora